Tribunal: TJDFT
Processo: 0703406-04.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LOCALIZAÇÃO EXATA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DILIGÊNCIA PENDENTE DE CUMPRIMENTO. INÉRCIA DO CREDOR. AUSENTE. SENTENÇA CASSADA.
1. Apesar de na Ação de Busca e Apreensão a citação do requerido e a localização do bem serem requisitos indispensáveis para o prosseguimento do feito, a demora em sua realização não importa em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, especialmente quando demonstrado que não houve inércia do demandante quanto à determinação de localização do endereço da parte requerida e que os meios para localização do réu e do veículo não foram esgotados.
2. Não há determinação no Decreto-Lei 911/1969 que imponha o ônus da efetiva comprovação da localização do bem como condição para a expedição e cumprimento do Mandado destinado a busca e apreensão do bem alienado.
3. Existindo diligência possível para localização do bem, não pode o credor ser obrigado a converter o feito em Ação Executiva.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.